Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716504-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: ESPÓLIO DE MYRIAN APARECIDA DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA MADALENA DE ARAUJO BEZUTI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, contra a decisão proferida nos autos da execução hipotecária do Sistema Financeiro Nacional (autos no 0714884-52.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE MYRIAN APARECIDA DE ARAÚJO. A decisão agravada reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Resende/RJ (ID 123445137): “Trata-se de processo de conhecimento proposto inicialmente neste Juízo, por meio da qual se persegue a condenação da parte requerida ao pagamento de valor alegadamente impagos decorrente de ontrato de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca. A despeito de sua distribuição a este Juízo cível da Circunscrição de Brasília, constato que a relação jurídica contratual que vincula as partes insere-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A parte requerida, por seu turno, reside em Resende/RJ (ID 122960348). Consigno que a pretensão deduzida em Juízo diz respeito à mútuo feneratício entabulado entre as partes, que, segundo a autora, foram inadimplidas. Desta feita, aplica-se o Código do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes. Nos termos do art. 6. VII e VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Nesse passo, sinaliza a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios que a competência, nas hipóteses em que o consumidor figura no polo passivo, é absoluta em favor do foro de seu domicílio. Inclusive, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, este Eg. Tribunal de Justiça firmou tese segundo a qual: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício” (Tema 17), cujo Acórdão foi assim ementado: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudência desta Corte também já se manifestou em relação a demandas envolvendo sistema financeiro de habitação, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO COMPETENTE. I - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de adesão firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. II - A agravada tem domicílio no Rio de Janeiro e o contrato firmado entre as partes elegeu Brasília como o foro competente para dirimir qualquer contenda relativa ao negócio entabulado, dificultando o seu acesso à Justiça e inviabilizando a garantia constitucional do devido processo legal. III - Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 323640, 20080020065076AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2008, publicado no DJE: 9/10/2008. Pág.: 100) Cuidando-se de competência absoluta, tenho por imperioso o envio dos autos à Comarca de residência da parte requerida. Pelo exposto, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste Juízo, ao passo em que DECLINO da competência em favor de um dos doutos Juízos Cíveis da Comarca de Resende/RJ. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), enviem-se eletronicamente os autos, com os registros de praxe. I.”. Nesta sede, a agravante afirma tratar-se de ação de Execução Hipotecária, sob o rito da Lei especial no 5.741/71, onde se busca o pagamento do saldo devedor remanescente. Assevera que a competência no caso seria das Varas Especializadas dessa Circunscrição, bem como, que está em andamento, uma ação revisional ajuizada pela parte Exequente, aqui Agravada, em respeito à Cláusula de Eleição de Foro, onde ela estaria litigando em Brasília – DF, não justificando a decisão agravada. Além disso, afirma que o contrato objeto da Execução é anterior ao próprio CDC, logo, não seria aplicável o Código Consumerista. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é recurso é tempestivo. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os autos de origem se referem à ação de execução hipotecária pelo rito da lei No 5.471/71, ajuizada pela agravante, em desfavor do espólio agravado, representado por sua inventariante, a Sra. Marcela Madalena de Araújo Bezuti dos Santos, em que se busca a satisfação do saldo devedor remanescente devido em razão da inadimplência do contrato de financiamento imobiliário, no valor de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), atualizado até 27/04/2022. É pacífico, no colendo Superior Tribunal de Justiça, que “há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário” (REsp 436815/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 28/10/2002, p. 313). De igual forma, decidiu esta egrégia Corte de Justiça: “EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. 1. É pacífico, no colendo Superior Tribunal de Justiça, que "há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário" (REsp 436815/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 28/10/2002, p. 313). No mesmo sentido: REsp 643273 / SC (DJe 16/11/2009), REsp 501134 / SC (DJe 29/06/2009) e EDcl no REsp 979.238/PR (DJe 02/02/2009). 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o critério para determinação de competência do foro nas ações de consumo é absoluta e de ordem pública; independe de provocação da parte e não preclui. 3. In casu, os consumidores apelantes são domiciliados em Campo Grande/MS, cidade que fica a mais de 1.000 km (mil quilômetros) de Brasília. Tal fato, por si, só é bastante para dificultar sua defesa no Juízo aqui localizado, pois a distância implica maiores gastos com o patrocínio de advogado e com eventuais e necessários comparecimentos a audiências, além de inviabilizar acompanhamento processual direto pelos recorrentes, os quais, assinale-se, são uma funcionária pública e um mecânico. Está caracterizada, por conseguinte, a nulidade da cláusula de eleição de foro e a incompetência da 11a Vara Cível de Brasília para julgar o feito. (...)”. ( 20020110975788APC, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJE: 11/3/2011) Logo, a pretensão deduzida em Juízo merece ser apreciada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Cuidando-se de competência absoluta, a competência para o julgamento da demanda, a princípio, é da Comarca de residência da parte requerida, devendo ser mantido o declínio da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Resende/RJ. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 17:11:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador